Tribunal: TCU
Processo: 012.246/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de pensão civil registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de Pensão Civil em favor de Maria Dilza Moura Furtado, Maria Helena Maia Carrilho de Oliveira e Maria de Lourdes Freire da Cunha, vinculadas ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. revisar de ofício o registro tácito do ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha (CPF: XXX.466.584-XX), para que seja considerado ilegal , negando-lhe registro; 9.1.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.1.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte que: 9.1.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.1.2.2. faculte às beneficiárias fazer a opção entre a pensão instituída pelo ex-servidor junto ao Ministério da Saúde e aquela instituída junto à UFRN, haja vista tratar-se de caso de acumulação não previsto no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988; 9.1.2.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação às interessadas, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.1.2.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal; 9.1.3. comunicar à Sefip que translade as cópias da decisão a ser proferida para o TC Processo 012.236/2020-9 ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor João Carrilho de Oliveira (CPF: XXX.127.194-XX); 9.2.1. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte que exclua, da pensão civil instituída pelo ex-servidor João Carrilho de Oliveira, a rubrica 15466 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG PE, no valor de R$ 2,34, alusiva à diferença de 3,17% no cálculo da URV, haja vista a ocorrência de erro na execução do provimento judicial.